Tribunal: TJPA
Processo: 0817676-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817676-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VICTOR DA COSTA MARQUES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO AINDA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Paulo Victor da Costa Marques contra decisão da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – PA que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0804503-72.2025.8.14.0201, com alegação de ausência de fundamentação idônea e inexistência de requisitos do art. 312 do CPP.

Sustenta-se a inexistência de materialidade e autoria, reputação ilibada do paciente, ausência de testemunhas presenciais e inconsistências nas declarações da suposta vítima, com pedido de concessão liminar e, no mérito, da revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus, quando pendente de apreciação, pelo juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva fundado nos mesmos argumentos constantes da impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Pedido de revogação da prisão preventiva já apresentado à autoridade coatora, ainda pendente de apreciação, inviabilizando o conhecimento da impetração por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

5. Jurisprudência consolidada reconhece que, ausente manifestação do juízo de origem sobre o mesmo pleito, não se admite o exame pela instância superior.

6. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, conforme art. 654, § 2º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: 1. Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 654, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 05/08/2024; TJPA, HC n. 0814635-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 24/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
não conhecer
do writ, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Leonardo Valente Moreira, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 39.441, em favor de
Paulo Victor da Costa Marques
, contra ato atribuído à Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – PA, consistente na manutenção da prisão preventiva decretada nos autos do processo de origem nº 0804503-72.2025.8.14.0201.

O impetrante relata que a decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva foi proferida em 08/08/2025, sustenta, no entanto, que tal decisão padece de fundamentação idônea, apoiando-se apenas em fórmulas genéricas e abstratas, sem a devida demonstração de periculum libertatis, como exige o art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que a acusação está sustentada exclusivamente nas declarações da suposta vítima, sem o suporte de testemunhas presenciais, embora os fatos tenham supostamente ocorrido em ambiente público e lotado.

Argumenta que os laudos periciais acostados aos autos infirmam as alegações da vítima, afastando os requisitos do fumus commissi delicti, já que não se verifica autoria nem materialidade da conduta imputada ao paciente.

Ressalta que o paciente é DJ, amplamente conhecido na comunidade onde reside, possuindo reputação ilibada, residência fixa, ocupação lícita, primariedade e bons antecedentes, características que afastariam a necessidade de segregação cautelar.

Ao final, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com a colocação do paciente em liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas previstas no art. 319 do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29665654).

Em parecer (Id. 29776357), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe 1º grau, constatei que a defesa do paciente requereu a revogação da medida extrema pelos mesmos fundamentos, ou seja, o mesmo pedido do presente
mandamus
.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que esse pleito está
pendente
de apreciação pelo juízo coator até o momento, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada
supressão
de
instância
.

Corroborando tal entendimento, colaciono jurisprudência desta E. Corte, a saber:

EMENTA
:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO À MESMA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. POSTERIOR APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de supressão de instância, por haver pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação no juízo de origem, referente à mesma decisão impugnada na impetração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de conhecimento do habeas corpus diante da existência de pedido idêntico pendente de manifestação no primeiro grau.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, não se admite o conhecimento de habeas corpus quando ainda pendente de análise, pelo juízo de primeiro grau, pedido relacionado à mesma matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. No caso, embora o agravante alegue que o pedido de revogação foi protocolado após a impetração, ambos os pedidos têm por objeto a decisão proferida na audiência de custódia, de modo que a ausência de manifestação judicial inviabiliza o exame do mérito pela instância superior.

5. Ademais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 02/07/2025 e o pedido de revogação analisado em 03/07/2025, não subsistindo alegações de morosidade ou excesso de prazo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese: “Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 05/08/2024.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807899-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/07/2025) (GRIFEI)

Ementa: Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Art . 121, § 2º, inciso vi, c/c art. 14, inciso ii, do cpb. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegada falta de fundamentação. Ausência de requisitos legais e concretos. Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Oliveira da Silva, preso em flagrante em 01/09/2024 e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art . 14, inciso II, do Código Penal.

II. Questões em discussão 2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada no decreto preventivo, sustentando-se que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, sem a presença dos requisitos legais e concretos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir 3.
Verificou-se que, na primeira instância, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, tornando-se inviável o conhecimento do Habeas Corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância
.

IV. Dispositivo e tese 4. Ordem não conhecida, ante a impossibilidade de análise do mérito devido à pendência de decisão na instância inferior. Tese de julgamento: " 1. A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância." __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, VI; CP, art. 14, II; CPP, art . 312.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI)

Nesse contexto, diante da apreciação das justificativas apresentadas pela defesa do paciente, não há como ser analisada em sede habeas corpus, as teses apresentadas na impetração, sob pena de
supressão
de instância.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
NÃO CONHEÇO
do presente w
rit,
não vislumbrando, ademais, por ora, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/10/2025